Tribunal: TJDFT
Processo: 0734934-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734934-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO VITOR SILVA AMORIM EMBARGADO: ARCOPLAN CONSTRUTORA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO VITOR SILVA AMORIM contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 39059459), que conheceu parcialmente da apelação interposta pelo embargante e, na parte conhecida, negou provimento. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator